Tribunal: TJSP
Processo: 1500533-15.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Decisão condenatória que se impõe – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Pena e regime prisional fixados com critério – Confissão parcial – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500533-15.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
ROBERTO SANTOS DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-15.2019.8.26.0196 - Voto no 19.878
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500533-15.2019.8.26.0196 Franca
Apelante: Roberto Santos de Paula
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19.878
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto qualificado
Autoria e
materialidade delitiva perfeitamente demonstradas
Decisão
condenatória que se impõe
Prova robusta a admitir a
condenação do réu Pena e regime prisional fixados com critério
Confissão parcial Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 130/136, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar ROBERTO SANTOS DE
PAULA, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, c.c. artigo
61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, ao cumprimento das
penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime
inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
valor mínimo legal.
A r. sentença ainda substituiu a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação
de serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período,
e prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 (um) salário
mínimo, a ser destinado a instituição assistencial a ser definida
oportunamente, nos termos de artigo 44 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-15.2019.8.26.0196 - Voto no 19.878
3
Pretende a defesa, com o presente recurso (fls.
150/154), tão somente a aplicação da atenuante da confissão
espontânea, ainda que parcial, com repercussão no quantum de
reprimenda.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 161/165, vieram os autos
a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça,
opinado pelo seu desprovimento (fls. 178/179).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
O apelante está sendo processado como
incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, c.c. artigo
61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, porque, segundo a
exordial acusatória, no dia 05 de fevereiro de 2019, por volta das
12h40, na Rua Luís Antônio Tardivo, número 2205, bairro Jardim
Pulicano, na cidade e Comarca de Franca, subtraiu, para si, mediante
rompimento de obstáculo, um aparelho de TV LCD, marca “Buster”,
42 polegadas, bem avaliado em R$2.552,00, conforme auto de fls. 40,
pertencente à vítima Vair Arcolini Barbosa.
Segundo o apurado, nas circunstâncias acima
descritas, o réu, já imbuído pelo propósito de praticar o furto, dirigiu à
residência da vítima, seu vizinho, e, mediante arrombamento da porta
da sala, adentrou o local, subtraindo o televisor acima citado.
Ato contínuo, o réu embrulhou o objeto em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-15.2019.8.26.0196 - Voto no 19.878
4
lençol e se evadiu pela via pública, sendo, contudo, visto por um
popular, o qual acionou a polícia e comunicou o fato. Os policiais se
dirigiram ao bairro Jardim Pulicano e conseguiram deter o apelante.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade do delito restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência
(fls. 06/08), pelo laudo pericial de fls. 106/109, bem como pela prova
oral produzida nos autos.
A autoria é igualmente certa.
Na delegacia, o réu negou a prática do furto,
dizendo que o televisor apresentado pelos policiais é de sua
propriedade (fl. 05).
Por outro lado, em Juízo, retratou-se e
confessou parcialmente a prática do furto dizendo que estava sem
dinheiro e, ao caminhar pela rua de seu vizinho, viu a porta do imóvel
aberta e subtraiu o televisor que estava em seu interior. Afirmou que
guardou o televisor no quintal e que iria vendê-lo para comprar
drogas, certo que com o dinheiro de seu trabalho estava ajudando seu
pai. Aduziu que estava sob efeito de álcool no momento dos fatos.
Alegou que não arrombou a porta da residência, visto que ela estava
somente encostada (fls. 96/97).
Em sede declarações, a vítima Vair disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-15.2019.8.26.0196 - Voto no 19.878
5
reside no local dos fatos e que foi vítima de um furto de um televisor
da marca Buster de 42 polegadas, certo que houve arrombamento da
porta da sala de sua residência. Contou que chegou à sua residência
e notou a porta arrombada, momento em que acionou a polícia militar
e os policiais conseguiram deter o acusado, recuperando o aparelho
furtado. Disse que o acusado é seu vizinho e que anteriormente aos
fatos estava pelo local com atitudes suspeitas.
Em Juízo, acrescentou que o réu realizou
diversos furtos na região. Disse que não deixou a porta destrancada.
Contou que apontou para os policiais que desconfiava do acusado,
certo que eles localizaram o televisor na residência do réu. Por fim, diz
que gastou cerca de R$ 180,00 para consertar a porta da residência
(fls. 04 e 96/97).
Os policiais militares Valdivino Pedro da Silva e
Danilo Silva de Paula relataram que foram acionados via Copom para
atenderem uma ocorrência de furto no Jardim Pulicano, certo que a
denúncia anônima indicava que um indivíduo de alcunha “Betão”, já
conhecido nos meios policiais, entrou em sua residência na Rua Elide
na posse de um televisor enrolado em um lençol.
Dirigiram-se à residência do réu e o abordaram
na rua, certo que realizaram revista no interior de sua residência e
receberam a informação de que nas proximidades uma vítima queixou-
se de furto de um televisor ocorrido momentos antes. Localizaram
sobre o telhado da varanda um aparelho televisor da marca Buster
envolto em um lençol, certo que a vítima reconheceu, sem sombra de
dúvidas, como sendo o aparelho de sua propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-15.2019.8.26.0196 - Voto no 19.878
6
Ressaltaram que o indivíduo resistiu à prisão,
sendo necessário o uso de força moderada e de algemas para contê-
lo. Em Juízo, o policial Valdivino acrescentou que a vítima disse que o
acusado, para adentrar no imóvel, arrombou a porta ou a janela, não
se recordando qual das duas (fls. 02, 03 e 96/97).
Os depoimentos dos policiais militares que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merece total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
A confissão parcial, os depoimentos da vítima e
das testemunhas, bem como o laudo pericial de fls. 106/109,
permitem a conclusão de que trata-se efetivamente de furto
qualificado consumado, sendo impossível se falar em absolvição por
insuficiência probatória.
Mantida a condenação, passando-se à análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-15.2019.8.26.0196 - Voto no 19.878
7
das reprimendas, na primeira fase, a culpabilidade do réu mostrou-se
dentro do padrão dos delitos. Ele não possui antecedentes, e não há
informações desabonadoras de sua conduta social e de sua
personalidade. As circunstâncias do crime não revelam fato
extraordinário que mereça valoração própria e as consequências do
crime não foram dignas de nota. A vítima, de modo algum, contribuiu
para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, bem
como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, mantenho o
acréscimo da pena na fração de 1/6 (um sexto), em razão da
agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal,
perfazendo a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
no regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor mínimo legal.
Não obstante, não há como acolher o pleito
defensivo para o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea, na medida em que o recorrente buscou alterar a verdade
dos fatos, com o nítido objetivo de afastar a qualificadora referente ao
rompimento de obstáculo, alegando ter encontrado a porta aberta,
quando, na realidade, o laudo pericial de fls. 106/109 prova o
contrário.
Dessa forma, resta inviabilizada a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500533-15.2019.8.26.0196 - Voto no 19.878
8
atenuante ora em comento, em consonância com o entendimento já
manifestado por esta Egrégia Corte, no sentido de que “a confissão,
quando feita pela metade, visando alterar a verdade dos fatos, não
pode atenuar a pena” (Apelação no 0009463-37.2008.8.26.0114, 6a
Câmara Criminal, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. em
04.06.2009).
Observadas as condições previstas no artigo
44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de
serviços a comunidade ou a entidades públicas, por igual período, e
prestação pecuniária, no montante equivalente a 01 (um) salário
mínimo, a ser destinado à instituição assistencial a ser definida
oportunamente pelo Juízo da execução.
Fica mantido, ainda, o regime prisional aberto
para início de cumprimento da pena, caso descumpridas as condições
acima estabelecidas, pois este se mostra o mais adequado ao caso
concreto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código
Penal.
Assim sendo, e nestes termos, nega-se
provimento ao recurso, mantendo-se, nos termos em que proferida, a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator